Tribunal: STF
Processo: AO 2896
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada, em 4.12.2024, por M S, na qual se busca seja anulada a seguinte decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0006667-60.2022.2.00.0000, em que condenado à pena de aposentadoria compulsória:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PROFESSOR. ASSÉDIO SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE MENSAGENS INVASIVAS, DE CUNHO SEXUAL, DURANTE DIÁLOGOS INICIADOS SEM VIÉS SEXUAL. CONVITES INSISTENTES PARA ENCONTROS. TOQUE FÍSICO NÃO CONSENTIDO, DENTRO E FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. INTIMIDAÇÃO. USO DO CARGO. RESOLUÇÃO 351/2020. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO NO PODER JUDICIÁRIO. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. CONTORNOS DISTINTOS DOS ILÍCITOS PENAIS. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO 492/2023. CONDUTAS PRATICADAS ÀS OCULTAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAME DAS PROVAS. COERÊNCIA NA NARRATIVA DAS VÍTIMAS. PADRÃO DE CONDUTA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE COMPROMISSADAS. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. ELEVADA REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA” (fl. 3, 
e-doc. 3).



O caso



    2. O autor noticia que “o processo administrativo disciplinar questionado foi instaurado a partir da Portaria n. 15/2022, decorrente de v. Acórdão proferido nos autos do Pedido de Providências n. 0000682-47.2021.2.00.000 (doc. 4), por meio do qual o Pleno do col. CNJ decidiu pela instauração do PAD n. 0006667-60.2022.2.00.0000 (do. 5). O referido pedido de providências foi instaurado com base no Ofício n. 25/2021, da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, que encaminhou denúncias recebidas em face do Autor, em razão de supostas condutas inadequadas envolvendo, entre outras práticas, assédio e importunação sexual contra alunas e servidora. A apuração dos fatos foi delegada à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (doc. 5, p. 120), que, por sua vez, remeteu a questão à Corregedoria Regional do TRT da 2ª Região para investigação (doc. 5, p. 64/67), que transcorreu nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1000711-74.2021.5.02.0000. Após ampla coleta de provas, com a oitiva de 15 testemunhas, sendo 8 indicadas pela acusação e 7 pela defesa, o caso foi submetido a julgamento pelo TRT da 2ª Região, em 30.8.2021, oportunidade em que, por maioria de 44 a 20 votos, decidiu-se pelo arquivamento da Reclamação Disciplinar, nos termos do voto do Corregedor Regional (doc. 4, 
p. 1147/1148)”.



    Informa que, “diante do arquivamento, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho entendeu necessária a ampliação da investigação, especialmente para a oitiva de três testemunhas (doc. 4, p. 106). Na sequência, o Autor pleiteou a manutenção do arquivamento, nos termos decididos pelo eg. TRT da 2ª Região, apontando a existência de coisa julgada administrativa e a incompetência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para revisar o julgamento administrativo ocorrido na origem (doc. 4, p. 1250/1260). A então Corregedora Nacional de Justiça afastou as alegações (doc. 5, p. 4272). Ato contínuo, aportou aos autos o inteiro teor do Processo n. TSTPP 1000287-86.2021.5.00.0000, contendo os documentos e as oitivas determinadas, bem como o novo julgamento proferido pelo TRT da 2ª Região sobre o caso. Nesse novo julgamento, realizado pelo TRT da 2ª Região em 6.12.2021, por maioria de 33 a 18 votos, decidiu-se pelo arquivamento, diante da fragilidade probatória, nos termos do voto do 
e. Corregedor Regional”.



    Afirma que, “ao receber o feito, o Ministro Aloysio Corrêa Da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, concluiu que, ‘embora o Tribunal Regional tenha decidido por novo arquivamento da Reclamação Disciplinar instaurada em face do Juiz Requerido, esta Corregedoria-Geral submete o presente feito para que, a fim de possibilitar a análise mais aprofundada acerca da questão, haja a Revisão Disciplinar por possível violação ao artigo 35, VIII da LOMAN’. Na sequência, a então Corregedora Nacional de Justiça determinou a intimação do Magistrado para oferecer defesa prévia à instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito do col. CNJ, por possível violação ao art. 35, VIII, da LOMAN”.



    Assevera que “o feito foi submetido a julgamento na sessão de 23.05.2023 do col. Conselho Nacional de Justiça, oportunidade em que o Plenário julgou procedente o processo administrativo disciplinar e aplicou ao Autor a pena de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais. O Autor apresentou embargos de declaração (doc. 5, p. 6632/6656) que foram sumariamente rejeitados pela e. Conselheira Relatora (doc. 5, p. 6717/6718). Diante dos vícios insanáveis do v. Acórdão, o Autor ajuizou Revisão Disciplinar, autuada sob o n. 0002868-38.2024.2.00.0000, e não conhecida ante a ‘ausência de suporte legal ou regimental para apreciá-lo’. Com a devida vênia, o v. Acórdão ora impugnado padece de vícios insanáveis a ensejar sua nulidade. A decisão (...) contrariou disposições do próprio Conselho Nacional de Justiça, texto expresso da lei, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a evidência colacionada aos autos”.



    Sustenta que “a reabertura da persecução administrativa se deu para mera revisão das acusações (duplamente analisadas e rejeitadas), sem que houvesse qualquer fato novo apto a ensejar a revisão – fora, portanto, das hipóteses de cabimento da revisão disciplinar”.



    Salienta que “o v. Acórdão impugnado contrariou o art. 18, § 4º, da Resolução CNJ n. 135/2011, que prescreve a aplicação subsidiária do regramento processual penal aos processos administrativos disciplinares que tramitem perante o col. Conselho Nacional de Justiça”. 



    Realça que “há elementos concretos que colocam em xeque a credibilidade de declarações prestadas por pretensa vítima, que atribuiu a terceiros suas próprias alegações, a fim de conferir verossimilhança à sua narrativa, notoriamente falsa”.



    Requer “a concessão da tutela de urgência, para que seja suspensa a pena aplicada ao Autor no v. Acórdão impugnado, nos termos dos arts. 300 e 311 do CPP, até a apreciação do mérito da presente ação”.



    No mérito, pede



    “(...) o conhecimento e provimento da presente ação anulatória para



    i. Liminarmente, suspender a pena aplicada ao Autor no v. Acórdão impugnado, nos termos dos arts. 300 e 311 do CPP (item 7).



    ii. No mérito, com amparo no art. 88, do RICNJ, anular o processo administrativo disciplinar de origem, com o consequente arquivamento dos autos, tendo em vista (i) o duplo arquivamento e incidência da coisa julgada administrativa (item 3) e/ou (ii) a violação ao art. 18, § 4º, da Res. CNJ n. 135/2011 e (iii) a utilização de provas inadmissíveis (art. 158-A a 158-C, do CPP, e art. 422, §1º, CPC) (item 4). Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação do processo administrativo disciplinar de origem, requer-se o conhecimento e provimento da presente ação originária para, no mérito



    iii. reconhecer a nulidade das provas testemunhais produzidas, por violação ao disposto no art. 212, CPP, determinando-se o desentranhamento e a renovação dos atos processuais contaminados”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    4. O autor pede a suspensão da pena de aposentadoria compulsória que lhe foi aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O deferimento de medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da plausibilidade jurídica do fundamento apresentado.



    Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, não se vislumbra fumaça do bom direito a autorizar o deferimento da medida liminar, pois as alegadas nulidades apontadas pelo autor foram, em parte, analisadas por esta Relatoria e pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança. Confiram-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO, MENOS AINDA QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 38.894, de minha relatoria, decisão monocrática, trânsito em julgado em 27.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 39.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023)



    5. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência.



    6. Cite-se o réu, para, querendo, contestar a presente ação (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora